Tribunal: TJMT
Processo: 1048150-41.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048150-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSANE METELLO ALVES - CPF: 654.756.661-72 (EMBARGANTE), JUIZ AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (EMBARGADO), Juiz Aroldo José Zonta Burgarelli (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E NT A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO.
BIS IN IDEM.
NULIDADE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE.
EMBARGOS
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rosane Metello Alves contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem no
Habeas Corpus
n.º 1048150-41.2025.8.11.0000, mantendo o prosseguimento da Ação Penal n.º 1000903-53.2025.8.11.0036, instaurada para apurar suposta prática do delito previsto no art. 344 do Código Penal. A embargante sustenta omissões e contradições quanto ao reconhecimento da inércia do Ministério Público, à tipicidade da conduta, à alegada duplicidade de persecuções penais, à nulidade de sindicância administrativa e à suposta preclusão da Procuradoria-Geral
de Justiça, requerendo efeitos infringentes para trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a inércia do Ministério Público e admitir a ação penal privada subsidiária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à tese de atipicidade da conduta por exercício regular do direito de petição; (
iii
) determinar se o julgado deixou de apreciar alegada duplicidade de persecuções penais; (
iv
) verificar se houve omissão quanto aos efeitos da nulidade de sindicância administrativa sobre a justa causa da ação penal; e (v) aferir eventual preclusão da Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do julgado por interpretação diversa.

O acórdão embargado reconhece expressamente que, encaminhado o inquérito policial ao Ministério Público em 01/07/2025, transcorreu o prazo do art. 46 do CPP sem oferecimento de denúncia, promoção de arquivamento ou requisição de diligências externas, configurando inércia apta a autorizar a ação penal privada subsidiária, nos termos do art. 5º, LIX, da CF/1988 e do art. 29 do CPP.

A manifestação ministerial posterior não afasta condição de procedibilidade já implementada, e atos administrativos internos, como redistribuição ou reconhecimento de suspeição, não suspendem o prazo legal para manifestação útil.

O acórdão enfrenta a tese de atipicidade ao afirmar que o direito de petição não exclui, por si só, a tipicidade penal quando a
conduta, em tese, configura pressão indevida sobre agente público, sendo a aferição da idoneidade intimidatória da grave ameaça — elemento do art. 344 do CP — dependente de análise aprofundada do contexto fático-probatório, inviável em
habeas corpus.

A decisão registra a existência de elementos mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados em boletim de ocorrência, declarações da vítima e ata notarial, afastando a alegação de ausência de justa causa.

Quanto à alegada duplicidade de persecuções penais, o acórdão delimita o objeto do
writ
à verificação da justa causa da ação penal referente ao art. 344 do CP, consignando que eventual conexão ou sobreposição de imputações exige análise própria, diante da ausência de prova pré-constituída inequívoca.

A nulidade superveniente da sindicância administrativa não interfere, de plano, na tipicidade do crime de coação no curso do processo, cuja consumação ocorre no momento da ameaça, sendo irrelevante, para fins penais, a validade posterior do procedimento em que se buscou interferir.

A alegação de preclusão da Procuradoria-Geral de Justiça não procede,
pois
a ciência eletrônica ocorreu em 23/02/2026, iniciando-se o prazo em 24/02/2026 e encerrando-se em 25/02/2026, data do protocolo das contrarrazões, observada a regular contagem processual.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, enfrentando as teses relevantes, ainda que não acolhidas, revelando-se os embargos instrumento de nítido propósito infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Configura-se a inércia do Ministério Público quando transcorrido o prazo do art. 46 do CPP sem manifestação útil, autorizando a ação penal privada subsidiária.

O direito de petição não afasta, por si só, a tipicidade do crime do art. 344 do Código Penal, cuja análise demanda exame do contexto fático-probatório.

A nulidade superveniente de procedimento administrativo não descaracteriza, de plano, a consumação do crime de coação no curso do processo.

Não há preclusão quando as contrarrazões são apresentadas dentro do prazo legal regularmente contado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIX; CPP,
arts
. 29, 46 e 619; CP, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24/05/2025, DJE 24/05/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1048150-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ROSANE METELLO ALVES

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

ROSANE METELLO ALVES

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

denegou a ordem no Habeas Corpus n.º 1048150-41.2025.8.11.0000, mantendo o prosseguimento da Ação Penal n.º 1000903-53.2025.8.11.0036, em que se apura a suposta prática do delito previsto no art. 344 do Código Penal
(ID 34469
1892).

Nos presentes
de
claratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando: (a) inexistência de inércia do Ministério Público, diante de atos praticados no curso do inquérito e posterior manifestação pelo arquivamento; (b) atipicidade da conduta, por configurar exercício regular do direito de petição; (c) duplicidade de persecuções penais fundadas no mesmo núcleo fático; e (d) relevância da nulidade da sindicância administrativa para afastar a justa causa da ação penal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade da queixa-crime e determinado o trancamento da ação penal
.

Supervenientemente, a embargante peticionou alegando preclusão da Procuradoria Geral de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos

(ID 345199389).

A

15ª

Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou
para que

“
sejam os presentes embargos rejeitados. Todavia, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu desprovimento
”
(
Exm
o
.
Sr. Dr
.
Élio Américo
– ID 348948364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso concreto, a embargante sustenta, inicialmente, suposta omissão e contradição quanto ao reconhecimento da inércia ministerial.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público em 01/07/2025 e que, transcorrido o prazo legal previsto no art. 46 do CPP sem oferecimento de denúncia, promoção de arquivamento ou requisição de diligências externas, restou configurada inércia juridicamente relevante, apta a autorizar a propositura da ação penal privada subsidiária, nos termos do art. 5º, LIX, da Constituição Federal e do art. 29 do CPP.

Registrou-se, ainda, que manifestação ministerial posterior não possui o condão de desconstituir condição de procedibilidade já implementada.

A divergência defensiva limita-se à valoração jurídica dos marcos temporais reconhecidos no julgado, circunstância que evidencia pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.

Também não procede a alegação de inexistência de inércia fundada em atos internos de redistribuição ou suspeição.

O voto condutor foi claro ao afirmar que tais providências administrativas não afastam o transcurso do prazo legal sem manifestação útil do órgão acusador, inexistindo qualquer lacuna argumentativa a ser suprida.

No que se refere à tese de atipicidade da conduta por exercício regular de direito, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão foi categórico ao assentar que a invocação abstrata do direito de petição não afasta, por si só, a tipicidade penal quando a conduta, em tese, assume contornos de pressão indevida sobre agente público, destacando que a aferição da idoneidade intimidatória da grave ameaça
-
elemento normativo do tipo previsto no art. 344 do Código Penal
-
demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Consignou-se, ainda, que a idoneidade da ameaça deve ser examinada à luz do ambiente institucional, da relação funcional entre as partes e do conteúdo das mensagens descritas na queixa-crime, havendo elementos mínimos de autoria e materialidade consubstanciados em boletim de ocorrência, declarações da vítima e ata notarial.

Não houve silêncio do Colegiado, mas rejeição fundamentada da tese defensiva.

Quanto à alegada duplicidade de persecuções penais e possível violação ao princípio do
ne bis in idem
, o acórdão delimitou com precisão o objeto do
writ
à Ação Penal n.º 1000903-53.2025.8.11.0036, referente ao crime
previsto no art. 344 do Código Penal, examinando exclusivamente a existência de justa causa e a regularidade da ação penal privada subsidiária.

Eventuais discussões acerca de conexão com outro feito ou sobreposição de imputações extrapolam os limites objetivos da impetração e demandariam análise própria no juízo competente, sobretudo diante da ausência de prova pré-constituída inequívoca, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

No tocante à nulidade da sindicância administrativa, o julgado também foi expresso ao consignar que a posterior anulação do procedimento por vício formal não interfere, de plano, na tipicidade do crime de coação no curso do processo, cuja consumação se dá no momento da ameaça, sendo irrelevante, para fins penais, a validade superveniente do procedimento em que ocorreu a tentativa de interferência.

Eventuais reflexos administrativos constituem matéria a ser examinada no âmbito probatório próprio, não autorizando o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus.

A embargante suscita, ainda, alegação superveniente de preclusão da Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões aos embargos, o que igualmente não merece acolhida.

Conforme consta da movimentação processual (ID 348449396), a ciência eletrônica da Procuradoria ocorreu em 23/02/2026, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, em 24/02/2026, encerrando-se em 25/02/2026, data em que efetivamente foi protocolada a manifestação ministerial.

Observou-se, portanto, a contagem regular do prazo, inexistindo qualquer preclusão, nulidade ou violação ao contraditório.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente, lógica e suficiente, enfrentando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025).

A insurgência recursal revela nítido propósito infringente, buscando substituir a conclusão adotada pelo Colegiado por interpretação diversa dos mesmos elementos fático-jurídicos, providência inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, preservando-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026